Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005154-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARCELO SALES PEDROSO - CPF: 284.372.171-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MOTA RAMOS - CPF: 168.239.906-00 (RECLAMANTE), MARISTELA ANDREANI BUENO - CPF: 487.926.591-87 (RECLAMANTE), MARLENE ANDRADE BARBOSA - CPF: 424.006.006-00 (RECLAMANTE), MAURILIO BUENO DE MAGALHAES - CPF: 574.641.706-87 (RECLAMANTE), MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (RECLAMANTE), MOACIR FERREIRA DUARTE - CPF: 235.869.666-87 (RECLAMANTE), NELIO NOVAES SOUZA - CPF: 802.709.488-72 (RECLAMANTE), NILSA PACHECO DE QUEIROZ - CPF: 106.977.131-72 (RECLAMANTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ RELATOR DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 074.536.631-72 (RECLAMANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas por Tribunais Estaduais ou pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos desprovidos de eficácia vinculante.

II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por MARCELO SALES PEDROSO e OUTROS, com o escopo de obter a anulação da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, inadmitiu a reclamação manejada pelos agravantes, extinguindo-a sem resolução de mérito.

Para tanto, os agravantes argumentam que, com a edição da Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação se tornou cabível para dirimir eventual divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência ordinária do próprio STJ. Afirmam, ainda, que a decisão impugnada não demonstrou a existência de distinção entre os julgados apresentados na petição inicial e o caso submetido à apreciação da Turma Recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que, sob a premissa de que a reclamação é inadmissível para dirimir eventual inobservância a acórdãos ordinários do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, desprovidos de eficácia vinculante, não conheceu do remédio processual ajuizado nos autos em epígrafe, extinguindo-o sem resolução de mérito.

Com o objetivo de verem o remédio processual apreciado em seu mérito, os agravantes alegam que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Resolução n. 3/2016, que atribuiu aos Tribunais de Justiça a competência para julgar reclamações formuladas contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais em âmbito estadual, determinou o cabimento da reclamação para dirimir eventual divergência entre as decisões exaradas no âmbito dos Juizados Especiais e a jurisprudência não vinculante do próprio STJ.

A tese, entretanto, é desprovida de respaldo jurídico, pois a delegação da competência para julgar as reclamações formuladas contra acórdãos das Turmas Recursais abrange, obviamente, a atribuição de realizar o juízo de admissibilidade do remédio processual, que deve ser realizado com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil.

Considerando que, como exaustivamente esclarecido na decisão monocrática, o propalado art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de julgados dos órgãos fracionários do STJ, não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas, muito menos para assegurar a aplicação da jurisprudência das Câmaras Isoladas de Tribunais Estaduais, é evidente a inadmissibilidade da via eleita no caso em tela.

Gize-se que, ao aplicar a redação expressa e insofismável do art. 988 do CPC, não se está negando a possibilidade de ajuizamento de reclamações contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais. O que se declara é que a reclamação é cabível, desde que atenda aos requisitos de admissibilidade expressamente delineados no diploma processual civil, de modo que, caso se tratasse de infringência a enunciados de súmulas vinculantes, teses fixadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC, a reclamação seria analisada em seu mérito, o que não ocorre quando se busca a aplicação de acórdãos ordinários deste Tribunal ou dos órgãos fracionários do Tribunal Superior.

Na mesma linha de intelecção, o argumento de que a decisão monocrática não demonstrou a existência de distinção entre os julgados apresentados na petição inicial e o caso submetido à apreciação da Turma Recursal não merece acolhimento, pois, como já afirmado, não interessa, na estreita via da reclamação, a linha jurisprudencial adotada por qualquer Tribunal sem a fixação em súmulas vinculantes, controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Assim sendo, a reclamação não é cabível, dada a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021